Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Na segunda fase da dosimetria, ainda que exista circunstância atenuante a ser considerada, é incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Apelação desprovida.